Tribunal: TCU
Processo: 012.715/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13149/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Altair Aparecida Barcelo Verçosa; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de interesse do sr. Aridinei Rui Almeida. 1. Processo TC- Processo 012.715/2019-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altair Aparecida Barcelo Verçosa (XXX.646.138-XX); Aridinei Rui Almeida (XXX.075.688-XX) 1.2. Órgão: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.